Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-53.2025.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 1o lugar em concurso público para cadastro de reserva, pleiteando nomeação e posse no cargo de Engenheiro Agrônomo, sob alegação de preterição devido à utilização de profissional cedida para suprir a vaga.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 1o lugar em concurso público para cadastro de reserva, pleiteando nomeação e posse no cargo de Engenheiro Agrônomo, sob alegação de preterição devido à utilização de profissional cedida para suprir a vaga.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização de servidor cedido pela Administração caracteriza preterição arbitrária, conferindo ao impetrante direito subjetivo à nomeação.
III. Razões de Decidir
3. A aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, não obrigando a Administração à nomeação imediata, que permanece no campo da discricionariedade administrativa.
4. A cessão de servidores entre entes federativos é legítima e não configura preterição arbitrária, conforme jurisprudência do STF.
IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: 1. A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação. 2. A cessão de servidores não caracteriza preterição arbitrária.
5. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 2o; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2025; STF, 1a Turma, Rcl 57.848 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2025.